Tribunal: TJSP
Processo: 1035038-89.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - Indevida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem - Não demonstrada a respectiva prestação desses serviços (art. 373, II, do NCPC) - Entendimento fixado no REsp 1578553/SP - Descabida a cobrança da despesa

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - Indevida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem - Não demonstrada a respectiva prestação desses serviços (art. 373, II, do NCPC) - Entendimento fixado no REsp 1578553/SP - Descabida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com seguradora do mesmo grupo econômico da embargante, retirando do embargado a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada de apólice - Cobrança indevida (REsp no 1639259/SP) - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Atuação da recorrente com nítido caráter protelatório - Embargos de declaração rejeitados, com condenação da embargante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa a favor do embargado na forma do art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035038-89.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
TALES DOS SANTOS SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o
recurso de embargos de declaração, o qual, por ser meramente protelatório,
resulta na condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor de R$ 18.405,60 dado à causa (fls. 19), corrigido, a favor do
embargado na forma do artigo 1.026, § 2o, do NCPC. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035038-89.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 22662 – SP - PRB
2
Voto no 22662
Embargos de Declaração no 1035038-89.2019.8.26.0002-50000
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Embargado: Tales dos Santos Siqueira
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor - Indevida
a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do
bem - Não demonstrada a respectiva prestação desses serviços
(art. 373, II, do NCPC) - Entendimento fixado no REsp
1578553/SP - Descabida a cobrança da despesa com seguro de
proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com
seguradora do mesmo grupo econômico da embargante,
retirando do embargado a liberdade de escolher aquela de seu
interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens -
Ausência de juntada de apólice - Cobrança indevida (REsp no
1639259/SP) - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso
que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada - Atuação da recorrente com
nítido caráter protelatório - Embargos de declaração rejeitados,
com condenação da embargante no pagamento de multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor corrigido da causa a favor do
embargado na forma do art. 1.026, § 2o, do NCPC.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 240/243
que deu parcial provimento ao recurso a fim de julgar procedente em parte o pedido
para condenar a ré na restituição da despesa com seguro de proteção financeira (R$
524,81) e das tarifas de avaliação do bem (R$ 330,00) e de registro (R$ 101,54), com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, e para
reconhecer a sucumbência parcial, arcando a ré com 70% das custas processuais e o
autor com o remanescente e para fixar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 70%
devidos ao patrono do autor e 30% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em
relação ao requerente (arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).
Busca a parte embargante a modificação do julgado afirmando que o v.
acórdão seria omisso e contraditório. A contratação do seguro de proteção financeira
não fora imposta. A tarifa de avaliação de bem se referiria a encargo exigido pelas
concessionárias para avaliar o veículo objeto do contrato. Pré-questiona as matérias
suscitadas e os preceitos ínsitos nos artigos 186, 187, 188, inciso I, 927, 944 e 945 do
Código Civil e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, visando
eventual interposição de recurso a superior instância.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035038-89.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 22662 – SP - PRB
3
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado
atacado, o qual transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões
postas pela parte embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para
manter a decisão recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:
“Por meio desta demanda o apelante pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, instrumentalizado na cédula de
crédito bancário celebrada entre as partes (fls. 27/30).
Trata-se de contrato bancário com parcelas em valor mensal previamente
fixado. O valor financiado foi de R$ 11.000,00, a ser quitado com o pagamento de 30
prestações iguais e fixas de R$ 613,52 cada, prevendo a taxa de juros mensal de 2,51%
e a anual de 34,58%.
O tema das tarifas bancárias referentes a serviços prestados por terceiros,
correspondente bancário, registro de contrato e avaliação de bem foi objeto de
consolidação na jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
quando da apreciação do Recurso Especial no 1578553/SP, de relatoria do Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, em julgamento realizado no dia 28/11/2018, sob o rito dos
recursos repetitivos, no qual foram fixadas as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Assim, em relação à cobrança das tarifas de registro de contrato (R$
101,54) e de avaliação do bem (R$ 330,00), cabe ser dito que a efetiva prestação dos
serviços não foi demonstrada, não havendo qualquer evidência de que eles tenham sido
realizados, de maneira que era ônus da demandada demonstrar que referidas despesas
realmente ocorreram (artigo 373, inciso II, do NCPC), do qual não se desincumbiu.
Importa observar que em relação ao tema de seguro o Superior Tribunal
de Justiça fixou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada” 1.
O que se denota dos autos é que a contratação do seguro proteção
financeira, no valor de R$ 524,81, foi imposta à parte requerente, haja vista a
contratação ter se dado com a seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e
1 REsp 1639259/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035038-89.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 22662 – SP - PRB
4
Previdência S/A. (fls. 27), pertencente ao mesmo grupo econômico da requerida,
retirando do autor a liberdade de escolher a seguradora de seu interesse para tal pacto.
Ausente também a respectiva apólice a fim de provar que foi
efetivamente formalizada.
Tudo a evidenciar que a contratação do seguro de proteção financeira não
se deu de forma facultativa, mas sim abusivamente e que sequer foi provada sua
realização.”
Diante do acima expendido, tem-se que não foram malferidas as matérias
suscitadas pela embargante ou os preceitos ínsitos nos artigos 186, 187, 188, inciso I,
927, 944 e 945 do Código Civil e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, e não se pode desnaturar os embargos de declaração que não se prestam
para pré-questionar matéria já decidida, com o propósito de interpor recursos à superior
instância.
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado
“os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente. Ademais, é manifesto o propósito
protelatório da embargante, mormente considerando que discorreu sobre questões já
exaustivamente debatidas, pretendendo cobrar por serviço e seguro que sequer provou
tenham sido realizados.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração, o qual,
por ser meramente protelatório, resulta na condenação da embargante ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor de R$ 18.405,60 dado à causa (fls. 19),
corrigido, a favor do embargado na forma do artigo 1.026, § 2o, do NCPC.
MENDES PEREIRA

Relator